Tribunal: TJDFT
Processo: 0724233-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGSEGURO. APLICAÇÃO DO CDC. RETENÇÃO DE SALDO APÓS BAIXA DE CNPJ. INDEVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO SERVIÇO. FALHA. OBSERVADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição de pagamento contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento ultra petita; (ii) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre microempreendedor individual e instituição de pagamento; (iii) saber se houve retenção indevida de valores e falha na prestação do serviço; (iv) saber se a retenção injustificada do saldo caracteriza dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há julgamento ultra petita quando o magistrado, ao analisar a causa, não está adstrito apenas aos termos literais e interpreta o pedido de forma lógico-sistemática, extraindo fundamentos jurídicos compatíveis com os fatos narrados na inicial.
4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras e às instituições de pagamento, nos termos da Súmula no 297 do STJ, especialmente quando demonstrada a vulnerabilidade técnica e econômica do microempreendedor.
5. A retenção prolongada de saldo expressivo, sem prova técnica idônea de impossibilidade de transferência e sem comunicação eficaz ao cliente, configura falha na prestação do serviço e prática abusiva.
6. A privação injustificada de recursos essenciais à subsistência do microempreendedor ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral in re ipsa.
7. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e atende às funções compensatória e pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre microempreendedor individual e instituição de pagamento quando evidenciada a vulnerabilidade do usuário do serviço. 2. A retenção injustificada de saldo financeiro, sem prova técnica idônea e sem comunicação adequada ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e VI, e 14; CPC/2015, arts. 322, § 2o, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, AgInt no REsp 1.829.793/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.10.2019; TJDFT, Acórdão 1616298, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 13.09.2022.